Tribunal: TJDFT
Processo: 0751058-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751058-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GIOVANA DEMARCHI, HUDSON JOSE DEMARCHI, ESTEVAM AUGUSTO DE ANDRADE PUCCINI, ELIAS FERREIRA DE CARVALHO DECISÃO DECISÃO 1. O BB agrava contra capítulo da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0716050-85.2023.8.07.0001 – ids 177448295; 178090200 – EmD rejeitados), que, em liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, rejeitou as preliminares de inépcia, incompetência do Juízo, de litisconsórcio passivo com chamamento do BACEN e da União, de ilegitimidade ativa e de necessidade de liquidação pelo rito comum, bem como estabeleceu parâmetros de cálculo e deferiu a prova pericial , com ônus para o devedor, para apuração do valor devido, nomeando o perito e intimando as partes para apresentação de quesitos. Reafirma a incompetência do Juízo, pois os agravados residem na comarca de Sorriso/MT, a ilegitimidade passiva ad causam, já que efetuada cessão à União, sendo imprescindível o chamamento ao processo da União e do BACEN, com deslocamento da competência para a Justiça Federal, a necessidade de liquidação pelo procedimento comum, tendo em vista o requerimento dos credores para apreciação de fatos novos, bem como o pedido do devedor para a compensação de créditos, prevista no título executivo, e o abatimento negocial da Lei no 8.088/90 Aponta perigo de dano no prosseguimento do feito, prejudicando o objeto do presente agravo e causando prejuízo ao agravante. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença. Ao caso aplica-se o CCB 275, segundo o qual o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃOÀ FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (STJ, T 4, AgInt no AREsp 1.309.643, Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 2019); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EREsp no 1.319.232/DF. SOBRESTAMENTO DO FEITO AFASTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. DÍVIDA SOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. 1. A liquidação provisória de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil deve ser processada na Justiça Comum Estadual (Súmula 508 do STF). 2. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. (CC 275) 3. Incabível a liquidação por procedimento comum quando não é necessário pronunciamento sobre fatos novos. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.236.290, Des. Sérgio Rocha, 2020). Quanto ao chamamento ao processo, o instituto enseja a formação de litisconsórcio passivo entre o chamador e codevedores, objetivando, sobretudo, o efeito previsto no CPC 132. Ora, como visto, houve a formação de litisconsórcio na fase cognitiva, com a condenação solidária dos litisconsortes, donde resulta a ausência de interesse no chamamento ao processo, para não falar na inadmissibilidade dessa forma de intervenção de terceiro em processo/fase outra que não seja a cognitiva. Confira-se o precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTOS E PARECERES ELUCIDATIVOS. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO COMUM. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IRRELEVÂNCIA PARA A SOLUÇÃO DO RECURSO. 1. Para que o mutuário de cédula de crédito rural possa ser alcançado pela tutela coletiva da ação civil pública no 94.008514-1 - 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal -, faz-se necessária a integração do título para apurar o enquadramento da parte na situação fática pertinente, além da apresentação de documentos e pareceres elucidativos para se apurar o valor do débito, além da eventual realização de prova pericial. 2. Portanto, não se fazendo necessário o pronunciamento sobre fatos novos, isto é, que já não tenham sido considerados na própria sentença, mostra-se correta a decisão agravada ao definir que a liquidação provisória se dê por arbitramento. 3. Não é cabível o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil na presente fase processual, haja vista que o título condenatório já obrigou os devedores de forma solidária e o exercício do direito de regresso, após o pagamento por qualquer dos devedores solidários, se dá pela sub-rogação de pleno direito no crédito. (...). 5. Agravo de instrumento não provido. (Ac. 1.438.350, Des. Arnoldo Camanho, 2022). O título judicial em liquidação foi exarado pela Justiça Federal na Seção Judiciária do DF, onde também tem lugar a sede do BB. Logo, em princípio, o Juízo a quo tem competência para a causa, ex vi do CPC 53, III, “a”, e, mutatis mutandis, o CPC 516, II, uma vez que a sentença foi exarada no DF. Ausente comprovação de securitização de créditos à União, o que afasta a alegada ilegitimidade passiva ad causam. A propósito, mutatis mutandis, precedente do STJ: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃOÀ FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (STJ, T 4, AgInt no AREsp 1.309.643, Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 2019) Grifei. Quanto à liquidação por arbitramento, acha-se autorizada pelo CPC 509, I, e 510, e vem sendo prestigiada pela Corte, como se constata, dentre outros, dos seguintes acórdãos: 1.402.247 / Des. Mario-Zam Belmiro;1.420.494 / Desa. Ana Cantarino; 1.403.581 / Des. Fabríco Fontoura Bezerra). Outrossim, não constato o periculum in mora, pois somente após a realização dos trabalhos periciais e nova vista às partes haverá eventual homologação dos cálculos. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR